Tribunal: TCU
Processo: 028.620/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção de 1 (uma) unidade de educação infantil, PACII, Tipo B.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra os Srs. José Maria da Rocha Torres e João Gonçalves de Lima Filho, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Termo de Compromisso 2669/2012, cujo objeto era a construção de uma unidade de educação infantil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. João Gonçalves de Lima Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. José Maria da Rocha Torres; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. José Maria da Rocha Torres e João Gonçalves de Lima Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado ao Sr. José Maria da Rocha Torres (CPF XXX.991.073-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/7/2012 286.363,21 Débitos relacionados ao Sr. João Gonçalves de Lima Filho (CPF XXX.335.493-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/1/2013 286.363,21 Débito 3/1/2013 143.181,61 Débito 10/7/2013 715.908,02 Débito 16/3/2021 17.251,49 Crédito 9.4. aplicar aos responsáveis multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) José Maria da Rocha Torres 290.000,00 João Gonçalves de Lima Filho 1.000.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis.